Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009189-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Apropriação indébita, Estupro, Falsidade ideológica, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), FABIO CAMILO DA SILVA - CPF: 089.783.807-60 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA DOS SANTOS GUARANHA (VÍTIMA), FRANCISCO DE JESUS DE SOUZA (VÍTIMA), ILMAN ALVES DA SILVA (VÍTIMA), EDUARDO HENRIQUE AUTOVICZ ZATTA (VÍTIMA), TV MIGRANTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009189-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO CAMILO DA SILVA
IMPETRANTE: BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE VÁRIAS INFRAÇÕES PENAIS – PRETENDIDA REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONEXÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NO FATO 5 –SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS ATÉ A REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Inexistindo vínculo fático ou probatório entre as infrações penais, não cabe a modificação da competência por força da conexão, sendo escorreita a separação dos processos.

Diante do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pelo Ministério Público Estadual na exordial acusatória,
“seria pouco inteligível e contrária à economia processual a realização, em cada processo, de exame de constatação acerca da higidez mental do paciente”
, ficando sobrestada a remessa dos autos aos outros juízos até a conclusão do incidente.

Decorrido o prazo prescricional em relação aos delitos descritos no Fato 5, o reconhecimento da extinção da punibilidade é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009189-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO CAMILO DA SILVA
IMPETRANTE: BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Bryan Lucas Lang de Oliveira, em favor de Fábio Camilo da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

O impetrante sustenta que a autoridade coatora se declarou incompetente para o julgamento de três fatos imputados ao paciente, nos autos da Ação Penal n. 0004032-71.2018.8.11.0087, determinando a remessa dos autos para as Unidades Judiciárias de Peixoto de Azevedo, Matupá e Terra Nova do Norte.

Postula o reconhecimento da conexão entre os fatos, evitando-se, com isso, decisões conflitantes, atendendo aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Consigna que o curtíssimo intervalo de tempo em que as supostas infrações penais foram praticadas já justificaria a reunião dos processos para julgamento em conjunto, sob pena de ser considerado inteiramente incapaz pela prática do Fato 4, ocorrido no dia 1º/7/2017, por volta das 6h30min, e ser considerado capaz para responder pelo Fato 5, praticado no mesmo dia, momentos depois.

Argumenta que todas as infrações imputadas ao paciente estão umbilicalmente entrelaçadas, tendo em conta o exíguo lapso temporal em que foram perpetradas [27/6 a 2/7/2017], destacando que o MP pediu na exordial a instauração de incidente de insanidade mental, autorizando a conclusão de que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influirá na prova das outras.

Postula, ao final, a fixação do Juízo da Comarca de Guarantã do Norte para processar e julgar todos os feitos.

Pede, ainda, a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao Fato 5.

A liminar foi indeferida. De ofício, determinei a permanência do feito na Comarca de Guarantã do Norte até a realização do exame de insanidade mental ou até o julgamento do presente
writ
.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem vindicada, mantendo-se a liminar de suspensão da separação dos processos até a realização do exame de insanidade mental do paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009189-02.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente, Fábio Camilo da Silva, foi denunciado pela prática de 7 [sete] fatos delituosos, consoante se infere de trechos da exordial acusatória:

“
FATO 1:

Infere-se dos autos que
FÁBIO CAMILO DA SILVA
, no dia
27/6/2017
, às
2h21min
, na Promotoria de Justiça de
Peixoto de Azevedo-MT
, na qualidade de Promotor de Justiça Substituto,
inseriu informação falsa em correspondência eletrônica
(e-mail de fls. 57- PGJ) remetido à serventuária da Vara Judicial de Peixoto de Azevedo/MT, Sra. FRANCINEIDE PAIVA DOS SANTOS (Gestora Administrativa — II), com fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao justificar a razão pela qual o mesmo não havia se manifestado em auto de prisão em flagrante e aplicação de medidas protetivas no âmbito da Lei n. 11.340/2006 (Processo Cód. Apoio n. 84838, n. único: 002080-89.2017.811.0000, SIMP n. 001229-043/2017, Indiciado: Francisvaldo da Silva Conceição, Vítima: Adriane Kempner, 2ª Vara Criminal e Cível de Peixoto de Azevedo), enviado em seu
e-mail
na data de 25/6/2017, pela referida gestora, às 18h11min. No episódio acima, o denunciando FÁBIO CAMILO DA SILVA alegou que, supostamente, teria ficado sem serviço de comunicação – acesso à rede mundial de computadores — durante o todo o dia de 25/6/2017, tanto na comarca de Matupá/MT como em Peixoto de Azevedo/MT (fls. 53/57-PGJ). Contudo, posteriormente constatou-se que tal assertiva tratava-se de alegação absolutamente falsa, já que a suposta interrupção do serviço de comunicação de internet foi breve e passageira, e teria ocorrido apenas no dia anterior. Conforme informação oficial prestada pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério Público de Mato Grosso (fls. 63/67-PGJ), verificou-se que não houve indisponibilidade no período alegado pelo DENUNCIADO, pois a única alteração no
link
da internet ocorreu na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, no dia 24/6/2017, após as 8h30min, com duração aproximada de apenas 1 hora. Portanto, verifica-se que um dia antes de lhe ser enviado o feito criminal no
e-mail
acima mencionado, o serviço de internet já estava restabelecido na Promotoria de Justiça local. Sendo assim, conclui-se que a conduta do DENUNCIANDO se encontra descrita no artigo 299,
caput
e parágrafo único, do Código Penal.

[...]

FATO 04
:

Infere-se dos autos que
FÁBIO CAMILO DA SILVA
, no dia
1º/7/2017
, por volta das
6h30min
, nas proximidades do Auto Posto Bandeirantes, localizado no município de
Matupá/MT
, após dar carona a
ILMAN ALVES DA SILVA
, apropriou-se de 1 mochila com 15 camisas, 3 calças jeans, 6 cuecas, 6 pares de meia, 1 toalha de banho; e mais 2 duas blusas contendo 1 par de sapato, 1 sandália, 1 rede, 1 lençol, 1 aparelho de DVD, 1 pasta contendo 1 certidão de casamento em nome de Ilman Alves da Silva, 1 boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Brasília/DF (natureza: extravio de documentos RG e CPF), todos de propriedade de ILMAN, os quais estavam guardados no interior do veículo do DENUNCIANDO (veículo Hyundai HB-20, placa QCP-9374, RENAVAM n. 01122129383, cor preta) e não foram devolvidos ao respectivo dono, em razão da negativa do DENUNCIANDO. Ainda, durante o trajeto da viagem,
FÁBIO CAMILO DA SILVA
, na condução do citado veículo automotor,
ingeriu bebida alcoólica (uísque) juntamente com ILMAN até chegarem no próximo posto de parada
, conforme relato de ILMAN no Boletim de Ocorrência n. 2017.220370 (fls. 82/85-PGJ) e de policiais militares no Boletim de Ocorrência n. 2017.219408 (fls. 126/128-PGJ). Desse modo, conclui-se que as condutas do DENUNCIANDO se amoldam àquelas descritas no artigo 168 do Código Penal e no artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

FATO 05
:

Ressai dos autos que
FÁBIO CAMILO DA SILVA
, no dia
1º/07/2017
, nas proximidades do município de
Terra Nova do Norte/MT
, na rodovia BR 163, Comunidade Sexta Agrovila, em frente ao posto de combustível Idaza Bohn, na posição de condutor do veículo automotor Hyundai HB-20, cor preta, em visível estado de
embriaguez alcoólica
, exalando forte odor de álcool, ao ser indagado pelo
Soldado PMMT EDMILSON ROBERTO CORREA
sobre o que estaria ocorrendo naquele local, o DENUNCIANDO, em alto tom e de forma arrogante,
desacatou
o policial e passou a perguntar se ele sabia com quem estava falando; que o militar deveria ‘colar os casco’ para falar com ele, sendo que ele era um coronel; ainda perguntou se o servidor público não tinha conhecimento do Código Penal Militar; mandava a todo momento o policial ‘calar a boca’; retirou a cobertura do policial e jogou-a no chão; e, ainda, determinava que os militares permanecessem na posição de sentido para falar com ele, em razão da hierarquia estabelecida no Código Militar. Registra-se que dentro do veículo automotor do denunciando
FÁBIO CAMILO DA SILVA
havia várias garrafas de cerveja vazias, de vinho e de uísque, sendo que o mesmo jogou algumas garrafas de bebidas alcoólicas para fora de seu veículo, dizendo que aquilo era ‘zica’. E seguida, agindo com abuso de autoridade, deu voz de prisão, por duas vezes, ao Soldado PMMT EDMILSON ROBERTO CORREA, ordenando, ilegalmente e com abuso de poder, que o Soldado PMMT CENILTON realizasse a prisão Disse, ainda, ao Soldado PMMT EDMILSON ROBERTO CORREA para ‘gravar bem a cara dele’, pois não iria sossegar até excluí-lo da Polícia Militar, uma vez que estava prendendo um Promotor de Justiça; perguntava se gostava da farda, e que iria ficar de olho no militar 24 horas por dia; falava a todo momento para atirar em sua pessoa, bem como ordenou ao Soldado PMMT CENILTON que se o Soldado PMMT EDMILSON viesse a matá-lo, era para o Soldado PMMT CENILTON matar o Soldado PMMT EDMILSON; falava para os demais policiais que estavam no local que atirassem no referido policial e que ia retirar a arma de serviço do Soldado PMT EDMILSON. Por diversas vezes tentou retirar o celular do SD EDMILSON a força, porém sem êxito, quando, em determinado momento, chegou a dar uma ‘gravata’ no policial militar, enforcando-o e praticando contra ele vias de fato, quando então ambos caíram ao chão, e ainda disse: ‘vou lhe matar soldado com sua própria arma’. Em seguida, FÁBIO CAMILO DA SILVA disse que iria verificar a viatura de serviço, pois tinha certeza de que algo estaria errado, bem como de que a pistola que o Soldado PMMT EDMILSON estava portando certamente estava com a numeração raspada, dizendo ainda que era para que o militar ficasse longe do seu veículo, imputando-lhe que era um policial corrupto e que iria implantar drogas em seu carro, injuriando, desse modo, o policial militar. Após ser algemado, o DENUNCIANDO começou a ingerir um líquido não identificado, chegou a tomar banho com as bebidas alcoólicas, e, por fim, retirou seu short e saiu andando pelo local só de trajes íntimos (cueca), praticando ato obsceno em local público. Todos os fatos acima descritos encontram-se no Boletim de Ocorrência n. 2017.219408 (fls. 126/128-PGJ) e nos vídeos de fl. 357-PGJ. Verifica-se, portanto, que as condutas do DENUNCIANDO encontram-se descritas no artigo 4º da Lei n. 4.898/65, no artigo 140,
caput
, artigo 233 e artigo 331, todos do Código Penal, bem como no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Deve-se ressaltar que, segundo infere-se dos autos, todos os acontecimentos narrados nos
FATOS 4 e 5 ocorreram no dia 1º/7/2017
, de modo que, após dar carona ao senhor ILMAN ALVES DA SILVA (FATO 4), o DENUNCIANDO conduziu seu veículo automotor até as proximidades do Município de Terra Nova do Norte/MT, na Rodovia BR 163, Comunidade Sexta Agrovila, em frente ao posto de combustível Idaza Bohn, local em que passaram a ocorrer os acontecimentos descritos no FATO 5.

Em razão disso, não está sendo imputado ao DENUNCIANDO a prática do delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 no FATO 5 em análise, tendo em vista que já houve a imputação do referido crime com relação ao descrito no FATO 4, ambos ocorridos na mesma data.

Apesar disso, é imperioso mencionar que as informações narradas no Boletim de Ocorrência n. 2017.219408 pelo Soldado PMMT EDMILSON ROBERTO CORREA (fls. 126/128- PGJ) corroboram o fato de que DENUNCIANDO estava conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada no dia 1º/7/2017 (conforme delito imputado no FATO 4), pois os policiais militares que presenciaram os acontecimentos ocorridos no FATO 5 constataram que ‘o condutor estava em visível estado de embriaguez alcoólica, pois exalava forte odor de álcool ao falar’, reforçando-se a prática do delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 no dia 1º/7/2017 pelo denunciando”.

Antes de tudo, convém salientar que a competência das investigações iniciais acerca da prática dos fatos delituosos supostamente perpetradas pelo paciente recaiu sobre a Procuradoria-Geral de Justiça.

Tanto é que a exordial acusatória foi proposta pelo NACO Criminal, uma vez que o paciente, à época, ostentava foro por prerrogativa de função.

Posteriormente, com a exoneração do acusado dos quadros do Ministério Público Estadual, os autos foram encaminhados ao juízo da Comarca de Guarantã do Norte, local onde ocorreu a
maioria
dos fatos delituosos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte manifestou-se pela ausência de conexão dos delitos em apuração, requestando a separação do processo a fim de que os
Fatos 1
,
4
e
5
fossem processados e julgados pelos juízos de Peixoto de Azevedo, Matupá e Terra Nova do Norte, respectivamente, permanecendo os demais crimes [Fatos 2, 3, 6 e 7] sob a jurisdição da autoridade coatora.

Não obstante a discordância por parte da defesa, o juízo da Vara Única de Guarantã do Norte proferiu a seguinte decisão:

“Denota dos autos, mormente dos boletins de ocorrência policial e termos de declarações, que os Fatos 1, 4 e 5, descritos na denúncia, consumaram-se nas COMARCAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MATUPÁ e TERRA NOVA DO NORTE, respectivamente, assim, por se tratar de delito consumado naquelas cidades, é delas a competência para o processamento do feito.

Nesse sentido foi a manifestação ministerial (id 61598290 - Pág. 3 - 5), da lavra do d. Promotor de Justiça Carlos Frederico Régis de Campos, a qual adoto como razão de decidir,
in verbis
:

‘Pois bem.

No caso em tela, não se vislumbra a existência de nenhum tipo de conexão estabelecido no art. 76 do Código de Processo Penal.

Citado dispositivo legal prescreve o seguinte:

‘Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, uma contra as outras;

II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração’.

Sobre a referida norma legal, autorizada doutrina ensina que:

‘Por conexão (art. 76 do CPP) entende-se o nexo existente entre duas ou mais infrações quando estas se encontrarem ‘entrelaçadas por um vínculo que aconselha a junção dos processos, propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do quadro probatório e, de consequência, melhor conhecimento dos fatos, de todos os fatos, de molde a poder entregar a prestação jurisdicional com firmeza e justiça’. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 2, p. 197- 198).

No caso em tela, os delitos descritos na denúncia não são conexos, de modo que
a prova de uma infração não interfere na prova de outra
, não apresentando qualquer liame que justifique o processamento em conjunto dos crimes imputados na inicial acusatória. Em verdade, como bem ponderou o magistrado, era natural que a denúncia formulada abarcasse todos os crimes, posto que o Tribunal de Justiça era o único órgão competente para a apuração dos delitos, já que o acusado detinha foro por prerrogativa de função. A partir do momento em que a demanda penal foi remetida para esta Comarca, devem os fatos serem processados nos locais em que foram cometidos, em respeito ao princípio do juiz natural.

De mais a mais, o
simultaneus processus
prejudicaria a busca da verdade real, tumultuando o andamento da ação em decorrência da quantidade de infrações, cada qual com testemunhas e vítimas diversas, podendo acarretar, inclusive, a prescrição da pretensão punitiva em relação a alguns dos crimes investigados. De passagem, anote-se que algumas infrações penais, inclusive, já prescreveram (artigo 21 da LCP, artigo 147 do Código Penal e art. 4º da Lei nº 4.898/65).

Por todos esses motivos já expostos, deve prevalecer as regras previstas no CPP, no sentido de que a competência será determinada pelo local da consumação do crime.

Em que pese os delitos se repetirem em alguns dos fatos, em mais de uma comarca, isso, por si só, não é suficiente para determinar uma conexão para processamento em conjunto, pois ausente qualquer vínculo que aconselhe o processamento conjunto dos fatos, devendo, assim, cada crime ser processado na comarca em que ocorreu’.

Dispõe o art. 70 do CPP:

‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’.

Logo, por tal razão, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO pedido da defesa e declino da competência para o processamento dos fatos 1, 4 e 5, descritos na denúncia, pelo que os mesmos deverão ser imediatamente remetidos às COMARCAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MATUPÁ e TERRA NOVA DO NORTE, devendo tão somente os FATOS 2, 3, 6 e 7, ser processados na COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE”.

Analisando os fatos delituosos imputados ao paciente,
Fábio Camilo da Silva
, entendo escorreita a medida adotada pelo juízo de origem ao determinar a separação dos processos, uma vez que, não obstante a sequencialidade dos fatos, sobretudo porque praticados no curto período de
27/6
a
2/7/2017
,
não há entre eles
, pelo menos
aparentemente
, vínculo fático ou probatório a autorizar o reconhecimento da conexão e a reunião dos processos.

Entretanto, no caso em apreço há uma particularidade que não pode ser desprezada.

Estou a me referir ao fato de que são
fortes
os indícios da suposta
inimputabilidade
do acusado, conforme salientado pelo NACO Criminal na cota que acompanhou a exordial acusatória:

“Em virtude do referido compartilhamento, constatou-se a notícia de que o denunciado
FÁBIO CAMILO DA SILVA
seria, em tese,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos
, ao tempo das ações e omissões, ou mesmo de determinar-se de acordo com esse entendimento, por suposto acometimento de doença mental, conforme laudo pericial catalogado às fls. 397/400, subscrito pela Médica Psiquiatra Dra. LUANA PERES FRICK e pela Psicóloga Dra. ERLA GOMES DA SILVA, ambas indicadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (fls. 364/366).

Dessa forma, considerando o princípio da independência das instâncias, a presente ação penal foi oferecida para que o denunciado possa exercer a sua ampla defesa, a fim de viabilizar a imposição da medida de segurança ou mesmo a regular aplicação da lei penal, cujo exaurimento depende do devido processo legal.

Sendo assim, tendo em vista as informações colhidas durante a fase de investigação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requer, ainda, a instauração de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL do denunciado, FÁBIO CAMILO DA SILVA, tendo em vista os laudos periciais acima mencionados, nos quais se constata razoável dúvida sobre a higidez mental do requerido”.

Por essa razão, indubitavelmente
será
instaurado incidente de insanidade mental a fim de aferir a higidez mental do paciente, existindo a possibilidade, como bem consignou o impetrante, de
conclusões distintas
acerca de sua saúde mental, máxime se nomeados experts distintos.

Nesse diapasão, apesar de não visualizar a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento do instituto jurídico da
conexão
, entendo conveniente e adequado manter o processamento de todos os fatos delituosos em uma única ação penal,
até a realização do exame de insanidade mental do paciente
, notadamente diante da possibilidade de se reconhecer a inimputabilidade do agente, evitando-se, assim, conclusões díspares.

Após a realização do exame, com a apresentação do laudo pericial, nada obsta a remessa dos autos aos juízos competentes.

A propósito, neste sentido manifestou-se o conspícuo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu substancioso parecer:

“Excelentíssimo Desembargador Relator, pelas informações prestadas pela autoridade coatora e os documentos que instruem o presente
habeas corpus
, a solução adotada em sede liminar foi a mais justa ao caso em concreto.

Seria pouco inteligível e contrária à economia processual a realização, em cada processo, de exame de constatação acerca da higidez mental do paciente Fábio Camilo da Silva, na forma como determina o artigo 149, do Código de Processo Penal. No mais, não se verifica qualquer ilegalidade da cisão do feito.

[...]

Como bem descreve a exordial, os crimes foram realizados em data, local, circunstâncias e protagonistas distintos, de forma que não se verifica qualquer possibilidade da produção probatória atrair a competência do feito para a comarca Guarantã do Norte.

O foro de processamento não deve ser escolhido pelo réu, mas, sim, obedecer a legislação atinente, posto que a cisão e remessa do feito, quando recebida pelos Juízos declinados, serão ainda reavaliados, podendo ser declarado conflito negativo de competência, caso o magistrado entenda não ser sua a competência para julgar a infração.

Desta maneira, verificando a boa resolução adotada pelo i. Desembargador Relator em seu pronunciamento monocrático, ao suspender a redistribuição do feito até a resolução do incidente de insanidade mental, pois, caso contrário, demandaria a realização caso a caso, implicaria em demasiada burocracia dos processos e dispêndio de gastos públicos”.

No respeitante ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às infrações penais descritas no
Fato 5
, entendo que assiste razão ao impetrante.

Segundo se infere da exordial acusatória, o paciente foi denunciado pelos delitos de abuso de autoridade [art. 4º da Lei n. 4.898/65], de injúria [art. 140,
caput
, do CP], de ato obsceno [art. 233 do CP], e de desacato [art. 331 do CP], e da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41].

A Lei de Abuso de Autoridade, vigente à época dos fatos, estabelecia a pena máxima de 6 [seis] meses de detenção.

O delito de injúria prevê a pena máxima em abstrato de 6 [seis] meses de detenção.

O crime de ato obsceno estipula a reprimenda máxima de 1 [um] ano.

Já a prática do desacato prevê a pena máxima em abstrato de 2 [dois] anos.

E a contravenção penal de vias de fato a prisão simples de, no máximo, 3 [três] meses.

Logo, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime
mais grave
,
in casu
, de desacato, ocorreu em
4 [quatro] anos
.

Na hipótese vertente, os fatos foram praticados em
1º/7/2017
, ou seja,
há quase seis anos
, e até o momento a denúncia ainda não foi recebida em relação ao
Fato 5
, haja vista que o juízo de Guarantã do Norte declinou de sua competência para a Comarca de Terra Nova do Norte.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FÁBIO CAMILO DA SILVA
no sentido de reconhecer a conexão probatória, com a reunião de todas as acusações em uma única ação penal em trâmite no juízo de Guarantã do Norte.

Porém,
de ofício
, determino a suspensão parcial da decisão hostilizada,
especificamente
na parte que determinou a
imediata
remessa dos autos às Comarcas de Peixoto de Azevedo, Matupá e Terra Nova do Norte, permanecendo o feito na Comarca de Guarantã do Norte até a realização do exame de insanidade mental do paciente.

Por fim, julgo extinta a punibilidade do acusado,
FÁBIO CAMILO DA SILVA
, pela prática dos crimes de abuso de autoridade [art. 4º da Lei n. 4.898/65], de injúria [art. 140,
caput
, do CP], de ato obsceno [art. 233 do CP], de desacato [art. 331 do CP], e da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], descritos no
FATO 5
da exordial acusatória, por força da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, incisos V e VI, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023